Tribunal: TJMT
Processo: 1000679-49.2022.8.11.0092
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1000679-49.2022.8.11.0092
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]
Parte(s):

[MARIO CANOVAS FRANCO - CPF: 340.948.818-91 (RECORRENTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), BRENCO - COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVAVEL - CNPJ: 08.070.566/0001-00 (RECORRIDO), JOAO MARCOS MEDEIROS BARBOZA - CPF: 215.690.118-00 (ADVOGADO), MARIO CANOVAS FRANCO - CPF: 340.948.818-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIAS QUE FLEXIBILIZAM A ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NO CONTRATO – JURISPRUDÊNCIAS DE CASOS DIVERSOS DOS AUTOS – APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO
DISTINGUISH
– ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O artigo 784, inciso II do CPC prevê que o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial.

A jurisprudência atual, excepcionalmente, flexibiliza a assinatura das duas testemunhas, conforme julgados citados na sentença.

Entretanto, no caso dos autos a execução encontra-se pautada apenas no contrato particular sem a assinatura das testemunhas, inexistindo qualquer outra prova.

Assim, deve-se aplicar a técnica de julgamento
distinguish
para acolher os Embargos à execução.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Embargante contra a sentença que rejeitou os Embargos à Execução.

(...)
“
Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
dos embargos opostos, prosseguindo-se com a execução.
”
. Sic.

A parte recorrente requer a reforma da sentença
sob a alegação de que o contrato juntado aos autos não possui exigibilidade ante a ausência de assinatura de duas testemunhas.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023